Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS ALHEIAS AO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO ADEQUADA PARA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PRETENDIDA. CARÊNCIA DE AÇÃO.

I. Em se tratando de apelação interposta contra sentença que indefere a petição inicial, o réu é citado para “responder ao recurso”, somente se abrindo oportunidade para contestação na hipótese de provimento e consequente anulação da sentença, consoante a inteligência do artigo 331, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

II. Não podem ser conhecidas, na apelação de que cuida o artigo 331 do Código de Processo Civil, matérias de defesa veiculadas nas contrarrazões que excedem a temática do indeferimento da petição inicial.

III. À luz do que prescreve o artigo 381 Código de Processo Civil de 2015, a “produção antecipada da prova” pode ser utilizada para veicular pretensão de exibição de documentos.

IV. Não havendo alegação nem demonstração de exercício da pretensão exibitória e de resistência da instituição financeira ao seu atendimento, avulta, sob o prisma da necessidade, a ausência do interesse de agir para a propositura da ação de produção antecipada de prova.

V. Apelação desprovida.